Tribunal: TJES
Processo: 5016168-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016168-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONI DE JESUS AUGOSTINHO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Trata-se de ação ajuizada por Dioni de Jesus Agostinho - CPF: 078.996.757-07 em face de Samp Espírito Santo Assistência Médica S.A. - CNPJ: 02.403.281/0001-59, partes já devidamente qualificadas nos autos. A autora, em síntese, narra que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré desde 2006, utilizando com frequência os serviços prestados em razão do diagnóstico de “parapresia espática tropical/mieolopatia na medula óssea por vírus HTLV1”, doença rara na medula. Disse que realiza o pagamento regular das mensalidades por meio dos boletos encaminhados pela ré. Contudo, por falha da demandada, no mês de julho/2023 foi encaminhado o boleto de agosto/2023, e assim sucessivamente, ficando inadimplente naquele mês. Disse que, constatada a falha pela ré, foi encaminhado boleto com vencimento até 19/09/2023, devidamente adimplido. No entanto, na mesma data, a requerida cancelou o plano de saúde da autora, inviabilizando a continuidade do tratamento. Pede, em antecipação de tutela, o restabelecimento do plano de saúde, nas mesmas condições e valores, sem cumprimento de carência”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para confirmar a tutela deferida nos autos e determinar a reativação do plano de saúde celebrado entre as partes.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma do ato sentencial. A parte autora não trouxe aos autos elementos capazes de apontar a necessidade de exaração de danos morais, não sendo comprovado nenhum dano (CPC, art. 373, inciso I). Ademais, cabe a citação da fundamentação de piso:
“Caberia à autora comprovar que sofreu um dano efetivo em decorrência da ação da ré, o que não ocorreu no presente caso. Em que pese seja objetiva a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ou do serviço (acidente de consumo), a indenização não dispensa a prova do dano, o que não se presume pela mera recusa ou inadequado cumprimento do contrato. E, no caso em comento, a autora não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565)”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)